Tribunal: TJMT
Processo: 1010991-31.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010991-31.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIENE TENORIO - CPF: 003.489.991-00 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), GERSON KOITI SAKAISAWA - CPF: 581.183.301-68 (APELANTE), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS ENTRE EX-CÔNJUGES. BEM COMUM UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS COPROPRIETÁRIOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. VALOR DA CAUSA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança proposta por ex-cônjuge visando à percepção de aluguéis proporcionais a imóveis comuns utilizados exclusivamente pelo outro coproprietário após o divórcio, com partilha homologada em 20/07/2016.

2.
Pretensão fundada na percepção de frutos civis sem consentimento da autora, com base nos
arts
. 1.319 e 884 do CC.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) a existência de julgamento ultra petita; (
iii
) o termo inicial da obrigação indenizatória pelos aluguéis; (
iv
) a suficiência da prova documental; (v) a adequação do valor da causa ao efetivo conteúdo econômico perseguido.

III. Razões de decidir

4. Inocorrência de cerceamento de defesa, porquanto os documentos constantes dos autos se mostraram suficientes ao deslinde da controvérsia (CPC,
arts
. 355, I e 370).

5. Parcial reconhecimento de julgamento ultra petita, com retificação dos percentuais da condenação para refletir os quinhões fixados na partilha: 25% nos imóveis das matrículas no 3.629 e no 6.653, e 50% no da matrícula no 78.880 (CPC, art. 492).

6. A prescrição trienal não impede a pretensão, pois a sentença limitou a condenação aos aluguéis a partir da citação válida, em consonância com a jurisprudência do STJ (
AgInt
no REsp 1782828/PR).

7. Os valores locatícios foram suficientemente comprovados por documentos apresentados pelo próprio réu, inclusive extratos de imobiliária, sendo desnecessária instrução probatória adicional.

8. Valor da causa corrigido conforme os extratos apresentados, que delimitam o conteúdo econômico efetivamente pretendido pela autora (CPC, art. 292, II e III).

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"O coproprietário que utiliza com exclusividade bem comum deve indenizar o outro proporcionalmente aos frutos civis
percebidos, a partir da citação, observando-se os percentuais fixados na partilha."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 355, I; 370; 371; 492; 292, II e III; CC,
arts
. 206, §3o, I; 1.319; 884.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.280.825/PR; STJ,
AgInt
no REsp 1782828/PR.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1010991-31
.20
2
0
.8.11.00
03

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por
Gerson
Koiti

Sakaisawa
em virtude da sentença proferida pel
a
Ju
í
z
a

da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na A
ção de
C
obrança de
A
luguéis, ajuizada por
Maria Luciene Tenório
.

A Juíza de primeiro grau condenou o Apelante a
indenizar a
ex-cônjuge Apelada
, a título de alugueres, pela fruição exclusiva de
03 (três)
imóve
is comuns do casal
(
partilha homologada no
bojo
do processo no 2831-15.2012.8.11.0003
)
,
na proporção de
50% do valor auferido
com
aluguel exigível a partir de 25 de abril de 2022
(citação)
, com acréscimo de juros e correção desde a mencionada data.

Lado outro, d
eixo
u
de analisar o pedido reconvencional
formulado pelo réu/apelante à míngua de prova d
o recolhimento das custas.

Considerando que a parte autora
/apelada
decaiu em parte mínima do pedido, condeno
u o Apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fix
ad
o
s
em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa
.

Inconformado, o Apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença por impossibilidade de produzir prova oral
, em v
iola
ção
a
o art. 5o, LV, CF e o art. 370 do CPC.

Sustent
ou
que a sentença extrapolou os limites da lide e da coisa julgada formada no divórcio, condenando-o a pagar 50% dos aluguéis de todos os imóveis, quando a autora
/apelada
detém apenas 25% em dois bens e 50% em outro, contrariando o art. 492 do CPC (princípio da congruência) e o art. 5o, XXXVI, CF (segurança jurídica).

À luz do
art. 206, §3o, I, CC, requere
u
o reconhecimento da prescrição trienal das parcelas anteriores a 18/06/2017, considerando a propositura da ação em 18/06/2020
.

No mérito,
a
firma que a
apelada
não comprovou o fato constitutivo do direito, pois não apresentou contratos, recibos, extratos bancários ou outros elementos de prova.

Disse que a
s estimativas genéricas de aluguel e capturas de redes sociais seriam insuficientes.

Defende
u
que os valores efetivamente recebidos e documentados pela imobiliária (Ulisses Macedo) são os únicos verificáveis e que a
apelada
busca enriquecimento sem causa.

No mais, r
eiter
ou
que qualquer cálculo deve observar os percentuais definidos na partilha
, sendo: (i)
25% do imóvel matrícula 3.629;
(
ii
)
25% do imóvel matrícula 6.653
e (
iii
)
50% do imóvel matrícula 78.880.

Com base nesses percentuais e nos comprovantes locatícios, afirm
ou
que o valor total devido à autora
/apelada
seria de R$ 31.352,35
(trinta e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), e não de
R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)
. Por isso
, requer
eu
a retificação do valor da causa nos termos do art. 292, I e II, CPC.

Contrarrazões no ID
312216448.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Cobrança de Aluguéis ajuizada por
Maria Luciene Tenório

em face de seu ex-cônjuge,
Gerson
Koiti

Sakaisawa
, ambos residentes na cidade de Rondonópolis/MT.

Assegu
r
ou
que manteve vínculo conjugal com o requerido, cujo divórcio tramitou perante a 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT sob o no 2831-15.2012.811.0003
.
Disse que a
partilha contemplou, entre outros bens
:

-
25% de terreno situado no lote no 14 da quadra 66-A, avaliado em R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
;

-
25% de terreno
situado
no lote no
0
1 da quadra 59, avaliado em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
e
;

- 50% de
imóvel residencial edificado na Rua Dr. José Maria Batista, lote 1, quadra 15, Bairro Conjunto São José I, avaliado em R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, cuja posse permaneceu com o requerido
/apelante
após o término da relação conjugal.

Esclareceu que a
sentença
prolatada na ação de divórcio
transitou em julgado em 20
/07/
2016,
e
consolid
ou
a copropriedade dos bens, que
permanecem em
condomínio.

Afirmo
u
que, d
esde então, o requerido
/apelado
usufrui dos imóveis comuns de forma exclusiva,
pois passou a alugar
os
bens
sem o consentimento da ex-esposa
/apelada
, percebendo renda mensal estimada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por imóvel
,
incorre
ndo
em violação ao dever de lealdade patrimonial e em enriquecimento sem causa, reprimido
s
pelos art
igo
s 1.319 e 884 do Código Civil, que impõem ao condômino a obrigação de restituir aos demais os frutos auferidos da coisa comum, sob pena de se locupletar injustamente às custas do outro coproprietário.

Segundo os cálculos da apelada, o valor d
os
aluguéis
atualizados até a data do ajuizamento da ação (18/06/2020)
, importaria em R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais),
dos quais metade lhe pertence
.

Pediu, ao final,
a condenação do requerida/apelante ao pagamento do valor dos
aluguéis
recebidos
e à sua condenação à obrigação de repassar, mês a mês, a sua cota-parte do aluguel de bem comum.

Em sua defesa, o apelante
suscitou a prescrição trienal
, à
luz

do
art. 206, §3o, I, do Código Civil
.

D
isse
que o prazo prescricional para cobrança de aluguéis é de três anos
e,
considerando que a ação foi proposta em 18/06/2020,
afirmou que
estariam prescritos todos os valores anteriores a 18/06/2017, devendo o pleito ser limitado
a
esse marco.

No mérito,
afirm
ou
que não
há
prov
a

da
locação
, pois o ú
nico documento apresentado
pela apelada foi um
anúncio de imóvel publicado em rede social (
Facebook
)
, acoimado de
insuficiente para demonstrar a materialidade da locação ou a quantia mensal informada.

De modo subsidiário
e contraditório
,
disse
que os imóveis
estão
locados
sob a

administra
ção d
a Imobiliária Ulisses Macedo.

Apresent
ou
extratos e planilhas da referida imobiliária
e
demonstro
u
que as quantias percebidas são muito inferiores às alegadas pela autora
, sendo
:
(i) m
atrícula no 6.653 (Av. Tiradentes, 1359): R$ 37.313,53
(trinta e sete mil trezentos e treze reais e cinquenta e três centavos) de
jun
/2017 a
abr
/2022;
(
ii
) m
atrícula no 3.629 (Av. Ponce de Arruda, 311): R$ 16.780,00 (
dezesseis mil setecentos e oitenta reais) de
fev
/2020 a
jun
/2022;
(
iii
) m
atrícula no 78.880 (Rua José Maria da Silva, 667): R$ 35.657,95 (
trinta e cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), de
jun
/2017 a
jun
/2022.

Defende
u
que tais documentos refletem a realidade dos recebimentos
e
ressalt
ou
que nos períodos não contemplados houve vacância dos imóveis, o que justifica eventuais lacunas temporais.

Pediu que fossem respeitados os percentuais definidos na partilha.

Por fim,
requer
eu
a adequação do valor da causa, argumentando que o montante de R$ 144.000,00
(cento e quarenta e quatro mil reais)

é incompatível com os valores efetivos comprovados
, no montante de
R$ 31.352,35

(trinta e sete mil trezentos e treze reais e cinquenta e três centavos)
,
que
corresponde à soma proporcional dos aluguéis comprovados e devidos à autora
/apelada
a partir de 18/06/2017, observando as quotas efetivamente pertencentes a cada parte.

Na forma do art. 343 do CPC,
também
,
apresent
ou
reconvenção
e
p
ediu
indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas nos imóveis comuns, com base no art. 1.219 do Código Civil.

Aleg
ou
ser possuidor de boa-fé
e que
arc
ou

as
reformas e reparos indispensáveis à conservação dos bens, razão pela qual fa
ria
jus à indenização e ao direito de retenção até o respectivo reembolso.

Apresentada a réplica, embora
as partes tivesse
m
manifestado a intenção de produzir prova oral, a Juíza
encerrou a instrução de forma antecipada e prolatou a sentença recorrida.

Esclarecidos os fatos, passo a enfrentar os argumentos do recurso.

-
Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa
:

O julgamento antecipado da lide encontra previsão no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o juiz poderá
decidir, de plano, o
mérito quando a matéria for exclusivamente de direito ou
,
quando
for
de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

O
M
agistrado é o destinatário final da prova (art. 370, caput, do CPC), incumbindo-lhe avaliar a necessidade, utilidade e adequação dos meios probatórios requeridos.

Consoante o entendimento doutrinário consolidado, não há direito subjetivo à produção de provas inúteis ou irrelevantes, especialmente quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

Na hipótese dos autos,
a

J
uíz
a
singular analisou detalhadamente os documentos acostados, inclusive planilhas apresentadas pelo próprio réu
/apelante
, com a discriminação dos
aluguéis recebidos por intermédio de imobiliária, e considerou tais elementos suficientes à solução da controvérsia.
Portanto, a
matéria não exigia esclarecimentos testemunhais ou periciais.

Ademais, o cerceamento de defesa somente se configura quando demonstrado prejuízo concreto à parte, o que não se verifica no presente caso. O apelante teve oportunidade de se manifestar, apresentar documentos e se contrapor às alegações da parte adversa em todas as fases processuais.

Rejeito
, pois, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

-
Preliminar de Julgamento Ultra Petita
:

A Juíza sentenciante
reconheceu o direito d
e
a autora
/apelada ser
indeniza
da
pelos
aluguéis
recebidos exclusivamente pelo réu
/apelante
, o que está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é devida compensação ao coproprietário que, impedido de exercer sua posse, deixa de perceber os frutos civis do bem comum (REsp 1.280.825/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
05/11/2019).

A despeito disso,
a condenação genérica em 50% dos aluguéis de todos os imóveis, sem observar os percentuais decorrentes da partilha homologada n
a sentença que decretou
o divórcio
, anexada no ID 312216354,
constitui manifesta extrapolação
dos limites da lide,
e
caracteriza

vício de julgamento ultra petita, vedado pelo art. 492 do CPC.

No caso, é incontroverso que a partilha ficou assim:
25% para os imóveis das matrículas no 3.629 e no 6.653, e 50% para o imóvel da matrícula no 78.880
; logo, é dever do julgador respeitar tais
percentuais.

Importa destacar que o erro não compromete a validade da sentença em sua integralidade,
pois se
trata de
mero
erro material corrigível no próprio apelo.

Assim,
acolho
, em parte, a preliminar

para ajustar a condenação à proporção de copropriedade fixada na sentença de divórcio, sem alterar a essência da decisão de primeiro grau.

-
Prejudicial de Prescrição Trienal
:

Direto ao ponto, o Apelante não tem sequer interesse recursal quanto essa prejudicial.

Com efeito, é certo que o
art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil dispõe que prescreve em três anos a pretensão de recebimento de prestações periódicas, como é o caso da cobrança de
aluguéis
.
Ocorre que
a sentença não condenou o
apelante
ao pagamento de parcelas anteriores à citação.

A Juíza
singular
fixou como termo inicial da obrigação a data da citação válida (25/04/2022), alinhando-se à orientação do STJ, segundo a qual a indenização por uso exclusivo de bem comum por um dos ex-cônjuges é devida a partir da ciência inequívoca do inconformismo da outra parte, geralmente configurada com a citação
.

Para ilustrar:

"É possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que,
via de regra
, ocorre com a citação, mas nada impede que seja em momento anterior, quando há notificação extrajudicial"
(STJ,
AgInt
no REsp 1782828 / PR, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29-10-2019).

Portanto, não conheço da arguição por ser carecedor recursal.

-
Mérito
:

A questão meritória se limitou à prova dos valores da locação,
questão singela
que é
resolvida pela simples leitura da peça defensiva.

Ora, é
incontroverso que o apelante confessou a
fruição isolada dos 03 (três) imóveis partilhados.

V
erifica-se que as planilhas de repasse de aluguéis foram apresentadas pelo próprio réu
e
instruídas por documentação da imobiliária Ulisses Macedo.

Portanto, a prova documental
é
suficiente à comprovação dos valores auferidos, não havendo que falar em
falta d
e prova do fato constitutivo.

C
om base nesses elementos,
a

J
uíz
a
sentenciante

exerceu corretamente o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

Além das questões anteriormente
analisadas
, cumpre apreciar a insurgência do
A
pelante quanto ao valor da causa fixado na petição inicial, arbitrado em R$ 144.000,00

(cento e quarenta e quatro mil reais)
.

Sustent
ou
que o valor atribuído não corresponde ao real proveito econômico buscado pela autora
/apelada
, pois esta não pleiteia parcelas
integral da locação,
mas sim os aluguéis percebidos a partir
do divórcio, na proporção que lhe coube
.

E, conforme prova documental apresentada pelo Apelante
(extratos da Imobiliária Ulisses Macedo)
, que não foi confrontado pela Apelada, v
erifica-se que os valores efetivamente
recebidos pel
a locação foram de
R$ 31.352,35

(trinta e sete mil trezentos e treze reais e cinquenta e três centavos)
,

que
abrange
u
as quantias atribuídas às cotas da autora
/apelada,
conforme a partilha (25% em dois imóveis e 50% no terceiro).

Assim, n
os termos do art. 292, incisos II e III, do C
PC
, nas ações que envolvem obrigação de pagar
quantia em dinheiro
,
o valor da causa
deve corresponder ao pretendido pelo autor, apurado sobre o montante incontroverso ou delimitado no pedido.

Assim, tendo em vista que o
valor da condenação foi limitado pela própria sentença ao período posterior à citação
e, considerando que
os extratos
da imobiliária
permitem aferição objetiva do montante auferido,
dúvidas não há
que a quantia de R$ 31.352,35
(trinta e sete mil trezentos e treze reais e cinquenta e três centavos)

representa o proveito econômico perseguido pela autora
/apelada
, sendo indevida a fixação artificial ou superestimada do valor da causa.

Neste ponto, acolho a insurgência
recursal e
corri
jo
o valor da causa para
a quantia acima mencionada
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento
ao recurso. De conseguinte
:

-
C
orri
jo

o erro material da sentença
e
ajusto os percentuais da condenação aos termos da partilha homologada na
ação de divórcio no 2831-15.2012.8.11.0003), de modo que
a
autora fa
z
jus a 25% dos valores de aluguel auferidos sobre os imóveis de matrículas no 3.629 e no 6.653
e
50% dos valores do imóvel de matrícula no 78.880;

-
Mant
enho

a condenação com termo inicial a partir da data da citação válida (25/04/2022), conforme fixado pela sentença, e aplicando-se os encargos legais nela estabelecidos.

-
A
colh
o
o pedido de retificação do valor da causa, a fim de que
o
valor da causa
seja d
e R$ 31.352,35

(trinta e sete mil trezentos e treze reais e cinquenta e três centavos)
, correspondente ao real conteúdo econômico pretendido com a demanda, em atenção ao art. 292 do CPC e aos documentos constantes dos autos.

Deixo de majorar os h
onorários advocatícios
por não ter cabimento nos casos em que o apelo é provido em parte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025